Tribunal: STF
Processo: HC 264115
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. FURTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS CONDUTAS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 998.477/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 33 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 288, caput, do CP (associação criminosa), art. 155, § 4º, II, CP (furto mediante fraude, por 3 vezes) e art. 155, § 4º, II e § 5º, CP (furto mediante fraude de veículo transportado para outro Estado/exterior, por 3 vezes), em concurso material.



    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou-lhe provimento.  



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que os crimes de furto foram praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, sendo os eventos próximos temporalmente — entre 19 de janeiro e 18 de fevereiro de 2021 — o que preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea para afastar o vínculo subjetivo entre as condutas, e que o STJ, em situações análogas reconheceu a continuidade delitiva. Aponta a violação ao princípio da proporcionalidade, em razão do patamar da pena. Pontua, ainda, que o lapso temporal entre os delitos está dentro do limite de 30 dias adotado pela jurisprudência.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal até o julgamento do mérito. No mérito, busca o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto, redimensionando a pena do paciente.



    7. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado, reafirmou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que não se encontra configurada a continuidade delitiva entre os crimes de furto, ante a ausência de unidade de desígnios entre as condutas. Assentou, ainda, que divergir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Eis o teor da decisão mantida no acórdão proferido no julgamento do agravo regimental:



    “ Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



     Primeiramente, cumpre recordar que é da acusação posta nos autos que, nos meses de janeiro a fevereiro de 2021, em Florianópolis, o paciente e os corréus Hendi Rosa Pereira da Silva e Renata de Fátima Andrade Varela associaram-se, de forma estável e permanente, agindo em divisão de tarefas direcionadas ao objetivo comum, todos com plena consciência da ilicitude de seus atos, projetando suas condutas para idêntico fim, qual seja, a prática dos crimes patrimoniais. 



    O modus operandi exercido pelo paciente e pelos corréus era no sentido de arregimentar pessoas, por meio de anúncio em redes sociais, divulgando a contratação de portadores de cartão de crédito com limite disponível. Os interessados cediam o nome deles para efetivar a locação de veículos em troca de dinheiro. Com a entabulação do contrato de locação de veículo, os arregimentados entregavam, de boafé, os veículos locados aos pacientes e aos corréus, os quais já estavam, prévia e dissimuladamente, munidos do propósito de subtrair, em favor do grupo, coisa alheia móvel consistentes em automóveis de locação. As locações, portanto, tinham como fundamento único ludibriar as empresas vítimas, proprietárias dos carros alugados, já que o verdadeiro intento dos agentes era a concretização do visado desiderato patrimonial ilícito e comum. 



    O paciente e o corréus ocultavam, por vezes, os veículos subtraídos em garagens de apartamentos locados pelo próprio paciente, para, posteriormente, encaminhá-los a outros Estados da Federação, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de outros países, como Paraguai e Bolívia. 



    A defesa se insurge quanto à incidência do concurso material de crimes e busca a aplicação do art. 71 do CP (crime continuado). 



    O acórdão guerreado afastou a continuidade delitiva, ao elencar os seguintes fundamentos:



    “(...) Ato seguinte, a defesa busca seja afastado o concurso material de crimes e aplicada a continuidade delitiva na forma do art. 71 do Código Penal, entre os crimes de furto qualificado em detrimento do concurso material. Sem razão, novamente. Com efeito, ainda que tenham sido cometidos em semelhantes circunstâncias, os crimes de furto foram praticados com desígnios autônomos, evidenciando-se a habitualidade criminosa, assim como a especialização e profissionalismo das condutas - como bem enfatizou o sentenciante - a inviabilizar a aplicação do benefício previsto no art. 71 do Código Penal. A rigor, os furtos veiculares operaram-se em momentos totalmente distintos, tendo o apelante e seus comparsas agido em ações autônomas, pacificando assim o reconhecimento do art. 69 do Código Penal e, consequentemente, impossibilitando a aplicação da continuidade delitiva, como requer a defesa”.



    Pois bem



    Em relação ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de perpetrados, o instituto previsto no art. 71 do Código Penal prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes deveriam ser havidos como continuação do primeiro.



    Ora, não há ilegalidade na conclusão do acórdão, ao delimitar que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e com traços que não correspondem à continuidade delitiva mas sim à reiteração criminal, ou seja, habitualidade criminosa com certa especialização e profissionalismo. 



    Vislumbra-se a habitualidade criminosa, já que o paciente e os corréus, logrando êxito na primeira empreitada, aventuraram-se na forma de ludibriar mais pessoas a fim de obter os veículos, tendo inclusive a informação constante nos autos no sentido de que o paciente chegou a colocar automóveis nas garagens de apartamento por ele locadas. 



    Além do que, o juízo monocrático chegou a destacar: “Não há dúvidas de que o esquema montado pelos Acusados evidencia reiteração criminosa e, se assim o é, aplica-se à pluralidade de crimes pelos quais estão sendo condenados a regra do concurso material (CP, art. 69)”. 



    O profissionalismo e a forma de atuação destacada do paciente associado aos corréus impedem, conforme a jurisprudência, o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Portanto, uma vez comprovada, perante as instâncias ordinárias, a reiteração criminosa, incabível o revolvimento fático-probatório para alterar a conclusão a fim de fazer incidir a benesse do art. 71 do CP. 



    Neste aspecto, o acórdão impugnado se linha à jurisprudência desta Corte Superior:



    (...)



    Desta feita, considerando que o Tribunal a quo, após minuciosa análise do conteúdo fático-probatório angariado aos autos, afastou o reconhecimento da continuidade delitiva e concluiu pelo concurso material de crimes, porque reconheceu expressamente que as condutas foram praticadas com desígnios autônomos e de forma insistente e profissionalizada em reiteração criminosa, entendimento em sentido contrário, como pretendido no presente writ, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita, que não autoriza dilação probatória.” (e-doc. 2; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    12. Tendo as instâncias de origem assentado o não atendimento dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, consoante o entendimento de ambas as Turmas desta Corte, ilustrado nos julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator